Tribunal: TJMT
Processo: 1000655-03.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000655-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANA APARECIDA MARTINS AVILA - CPF: 721.777.561-20 (RECORRENTE), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1000655-03.2022.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Itapeva XI Multicarteira Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados

Embargado(s):

Rosana Aparecida Martins Avila

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão do julgamento do recurso inominado inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

A parte Reclamada opôs Embargos de Declaração contra a decisão da Turma Recursal que, por unanimidade, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Reclamante para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a Reclamada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega houve omissão no julgado pois o juízo deixou de analisar os meios de provas (faturas de cartão de crédito) colacionado aos autos, as quais se prestam para comprovar a relação jurídica entre a Cedente Santander e a parte Autora.

Requer o acolhimento do presente Embargos para sanar a omissão apontada.

Devidamente intimada a parte Embargada deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Deve ser observado que a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre aqueles pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009).

Cabe ainda asseverar que a decisão não é contraditória só porque contrariou os interesses da parte, eis que a matéria objeto do recurso inominado interposto foi apreciada e fundamentada.

Em que pese às alegações da Embargante, observo que foi registrado o seguinte no voto:

“Contudo, a Recorrida, não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, isto é, entre o cedente Banco Santander e a Autora, em que pese a Cessionária ter acostado o termo de Cessão de Crédito e a notificação, não trouxe provas da relação original entre o Autor e o banco, consequentemente, a origem de tal obrigação, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, no caso dos autos restou evidenciado que a parte Recorrida ao efetuar a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, sem que tenha logrado êxito em demonstrar a existência de relação jurídica e a origem do débito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos pela consumidora”.

Deste modo, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação da Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra, senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Oportuno ressaltar que as faturas de cartão de crédito são em endereço diverso ao informado pela parte Autora e também não há informação a respeito da forma de pagamento, se este ocorreu por meio de débito em conta corrente, boleto ou agência bancária, devendo ser observado que a simples juntada de faturas não comprovam a relação jurídica entre as partes, pois trata-se de prova unilateral, cabendo a empresa Ré juntar a proposta de adesão do referido cartão, ônus que não se desincumbiu.

Por fim, ressalto que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022